Tribunal: TJES
Processo: 5020888-58.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020888-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO JOSE SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020888-58.2024.8.08.0035

RE
CORRENTE
:
BANCO PAN S/A

REC
ORRID
O
:
ANTONIO JOSE SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRA
TO
DE
CARTÃO CONSIGNADO
NÃO AUTORIZADO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. TRANSTORNOS INDEVIDOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL C
ARACTERIZADO. RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12075082.

Contrarrazões no Id. 12075087 e Recorrido assistido de advogada desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12075082), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12075081), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a nulidade do contrato de RMC n° 0229015184425 realizado junto ao réu, com a imediata suspensão dos descontos no benefício do autor referente ao aludido contrato; b) DETERMINAR que o réu restitua ao autor todos os valores descontados em relação ao cartão RMC, em dobro, referente ao período de julho/2019 a julho/2024, bem como os que foram descontados após esse prazo até a efetiva suspensão. Ressalto que a referida quantia deverá ser acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; c) CONDENAR, ainda, o réu, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora, a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; d) DETERMINAR que a parte autora devolva o valor depositado em sua conta bancária referente às contratações - R$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais), devendo tal importância ser compensada do montante a ser quitado pelo banco demandado, no momento da execução da sentença’’.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de concessão liminar de tutela de urgência c/c repetição de indébito e compensação por dano moral,
em razão
da pactuação de contrato de
cartão de crédito consignado
sem a autorização do Autor,
havendo prejuízo em seu benefício previdenciário.

Em suma,
o
magistrad
o

primevo

entendeu que ‘‘
[...] não há nos autos comprovação cabal de que a parte requerente anuiu aos termos da proposta de cartão de crédito consignado formalizado no ano de 2015 - ID n° 49694291’’.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença alegando
contratação regular e necessidade de redução da indenização por danos morais.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do Réu, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Por esse motivo, cabe ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial.

Vejamos.

Analisando detidamente as provas apresentadas,
verifico que o banco Recorrente sequer juntou aos autos o contrato de cartão consignado assinado pelo Recorrido em 2015
, restando demonstrado que não fora esse último que contratou o serviço prestado.

Como bem apontou o juízo a quo:

Contudo, apesar do acima exposto,
deixou a parte ré de juntar aos autos o contrato do cartão RMC, ora, objeto do autos.

Assim, em que pese ser fato incontroverso a realização do empréstimo, não há como atestar se o autor foi devidamente informado acerca da contratação do referido cartão, ante a ausência do aludido contrato.

Assim,
não há nos autos comprovação cabal de que a parte requerente anuiu aos termos da proposta de cartão de crédito consignado formalizado no ano de 2015 - ID n° 49694291.

Reconhece-se, pois, a falha na prestação dos serviços pela parte requerida.
(
grifos nossos
)

Dessa forma, presume-se ter se tratado de contrato firmado mediante fraude, sendo que a instituição financeira, ao não tomar as devidas precauções no momento de identificar corretamente os dados da contratante, prestou um serviço defeituoso, devendo responder pela reparação de danos, independentemente de culpa.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que as fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias inserem-se no conceito de fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, por força da teoria do risco da atividade. A Súmula 479, da própria Corte, assim estabelece:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço está presente a obrigação de indenizar.

Quanto à repetição do indébito,
esta se dará em dobro, na forma do art. 42, do CDC, eis que definida a seguinte tese no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Eg. STJ:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na hipótese, restou evidencia a violação à boa-fé objetiva, pois o fornecedor de serviços não se precaveu da fraude, pecando em relação ao seu dever de cuidado e segurança na atividade bancária que desempenha, agindo, portanto, em contrariedade ao referido princípio.

Desse modo,
voto pela manutenção da r. sentença que
declarou nulo o contrato e determinou ao Recorrente abster-se de descontar do benefício d
o
Recorrid
o
,
cabendo àquele devolver
em
dobro os valores descontados indevidamente.

Noutro giro, restando configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária,
há incidência de dano à personalidade d
o
Recorrid
o
, porquanto os descontos se deram sobre seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em decorrência de contrato não celebrado.

Em relação ao montante fixado
, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o Recorrente Banco
Pan S/A
na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendo correto e proporcional o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) fixado na r. sentença a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

o

R
ecorrente
BANCO PAN S/A

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
2
0%
(
vinte
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)